Tribunal: STF
Processo: RE 1480381
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. APLICAÇÃO. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. CONTAGEM. JUROS. MORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Denota-se claramente que os efeitos da decisão ora agravada poderão acarretar lesão grave e de difícil reparação, ao passo que envolve recursos financeiros, objeto de penhora e bloqueio. Ademais, o presente recurso ataca ato executório do magistrado de 1º grau, qual seja, o deferimento de penhora e bloqueio de valores, cabendo, assim, agravo de instrumento.



    2. Diante das provas acostadas aos autos, pode-se concluir que não prospera o argumento da agravante que o quantum indenizatório é o. valor que diz ser, uma vez que existe nos autos planilha de cálculos detalhada, confeccionada pela contadoria judicial, utilizando-se como marco inicial para a atualização do valor delineado, a decisão do ministro do STJ, Aldir Passarinho Júnior.



    3. A utilização da taxa SELIC, como índice para apuração de juros legais, não é juridicamente segura porque impede o conhecimento prévio dos juros; não é operacional porque seu uso será inviável sempre que se calcularem somente juros ou somente correção monetária; é incompatível com a regra do artigo 591 do Código Civil, que permite apenas capitalização anual dos juros, e pode ser incompatível com o artigo 192, §3º, da CF, se resultar juros reais superiores a 12% (doze por cento) ao ano, tese esta aprovada por unanimidade em Jornada de Direito Civil. STJ 20.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É cediço que a decisão do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Aldir Passarinho Júnior, fixou o quantum indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais) - decisão que transitou em julgado em 13 de dezembro de 2005.



    Em relação à correção monetária do quantum indenizatório esposado, existe divergência entre as partes, uma vez que o agravante afirma, veementemente, que o valor do débito atualizado é de R$ 13.785,22 (treze mil setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos), baseando-se na aplicação da taxa SELIC desde a data de 10 de novembro de 2005, data esta baseada na decisão do Ministro Aldir Passarinho Júnior do Superior Tribunal de Justiça.



    O agravado, no entanto, sustenta que o quantum atualizado totaliza R$ 21.435,99 (vinte e um mil quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos), incluindo juros, custas processuais e honorários advocatícios, na base de 15%, multa do art. 475-J do CPC, como se infere na planilha de cálculos confeccionada pela contadoria judicial (1.295). Diante das provas acostadas aos autos, pode-se concluir que não prospera o argumento da agravante que o quantum indenizatório atualizado é de R$ 13.785,22 (treze mil setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos), uma vez que existe nos autos planilha de cálculos detalhada, confeccionada pela contadoria judicial (fl. 295), utilizando, como marco inicial para a atualização do valor delineado, a decisão do ministro do STJ, Aldir Passarinho Júnior, na data de 10 de novembro de 2005.



    Consoante a este fato, tem-se o valor total de R$ 21.435,99 (vinte e um mil quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos), incidindo neste valor o desconto de R$ R$ 13.785,22 (treze mil setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos), já pago pela agravante na data de 14/03/2007, resultando em R$ 8.415,84 (oito mil quatrocentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos) - quantia do objeto da penhora on-line para a complementação do quantum indicado pela contadoria judicial.



    [...]



    No tocante à aplicação da taxa SELIC, antes de delinear qualquer juízo de valor, cabe-me ressaltar seus contornos jurídicos. A taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia) não foi criada por lei, mas por norma interna do Banco Central do Brasil, emitida sob o fundamento de seu poder de vigilância sobre as empresas do mercado financeiro e de capitais, nela incluem-se juros e correção monetária pelos índices da inflação.



    A utilização da taxa SELIC, como índice para apuração de juros legais, não é juridicamente segura porque impede o conhecimento prévio dos juros; não é operacional porque seu uso será inviável sempre que se calcularem somente juros ou somente correção monetária; é incompatível com a regra do artigo 591 do Código Civil, que permite apenas capitalização anual dos juros, e pode ser incompatível com o Artigo 192, 8 3º da CF, se resultar juros reais superiores a 12% (doze por cento) ao ano, tese esta aprovada por unanimidade em Jornada de Direito Civil (STJ 20).



    [...]



    No tocante aos juros de mora, estes são contados desde a citação inicial, é o que preconiza o art. 455 do Código Civil, senão vejamos:



    “Contam-se juros de mora desde a citação inicial”.



    No mesmo plano, a Súmula 163 do STF determina que:



    "Salvo contra a Fazenda Pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se juros moratórios dede a citação inicial".



    Neste sentido, a decisão do juiz de 1º grau baseou-se em planilha de cálculos confeccionada pelo setor da contadoria judicial (fl. 295), seguindo a Súmula 163 do STF.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente